Tribunal: TJSP
Processo: 1007340-20.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral e material. Reconvenção. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Imprescindível a comprovação de conduta lesiva, dano e nexo de causalidade para a verificação de responsabilidade civil. Onus probandi não satisfeito na verificação do fato constitutivo do direito (art.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral e material. Reconvenção. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Imprescindível a comprovação de conduta lesiva, dano e nexo de causalidade para a verificação de responsabilidade civil. Onus probandi não satisfeito na verificação do fato constitutivo do direito (art. 373, inciso I, CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007340-20.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante TASSO
DE OLIVEIRA PEREIRA, é apelado TABAJARA FERREIRA DIAS TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-20.2017.8.26.0248 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1007340-20.2017.8.26.0248
APELANTE: Tasso de Oliveira Pereira
APELADO: Tabajara Ferreira Dias Teixeira
COMARCA: Indaiatuba 1a Vara Cível
VOTO: 38583
Apelação. Ação de indenização por dano moral e
material. Reconvenção. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Manutenção da sentença por
seus
próprios
fundamentos
(art.
252
RITJSP).
Imprescindível a comprovação de conduta lesiva, dano e
nexo
de
causalidade
para
a
verificação
de
responsabilidade civil. Onus probandi não satisfeito na
verificação do fato constitutivo do direito (art. 373,
inciso I, CPC). Recurso não provido.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida
por Tasso de Oliveira Pereira em face de Tabajara Ferreira Dias Teixeira. Proposta
reconvenção.
Sentença proferida às fls. 91/94, em 09 de janeiro de
2020, pela E. Juíza de Direito Patrícia Bueno Scivittaro, cujo relatório adoto, na qual
julgou improcedente a ação e a reconvenção. Restaram ambos, autor e réu,
condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em
R$1.000,00 (mil reais) a cada uma das partes, observados os benefícios de justiça
gratuita.
O autor apela (fls. 95/98). Argumenta, em síntese, que
o réu invadiu sua residência, ocasião em que subtraiu seus documentos pessoais, o
montante de R$9.000,00 (nove mil reais) e despejou para fora do imóvel suas roupas,
colchão e box. Defende que os fatos estariam comprovados nos documentos
dispostos às fls. 07/16, que não teriam sido impugnados pelo réu. Requer, por fim,
seja reformada a sentença.
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 21 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-20.2017.8.26.0248 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O direito ao ressarcimento indenizatório a título de
danos materiais e morais está inserido no rol de garantias fundamentais, no artigo 5o,
inciso V da Constituição Federal de 1988.
Para configurar hipótese de reparação por danos morais
e materiais, imprescindível a simultaneidade de ocorrência provada de três requisitos,
quais sejam, a conduta lesiva, atribuída a um agente, o próprio dano e o vínculo
causal entre os dois primeiros elementos.
De forma acertada, o D. Juízo a quo bem revelou a
insuficiência das provas coletadas. O boletim de ocorrência (fls. 07/09), ato
unilateral, e as imagens dos bens na via pública (fl. 10), não logram comprovar a
efetiva existência do fato lesivo, muito menos de alguma má conduta por parte do réu
que enseje a indenização pretendida.
Ressalta-se, ainda, que a não satisfação do onus
probandi que incumbia à parte autora, em virtude da norma contida no artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, independe de impugnação dos documentos
pelo réu, uma vez que inaptos à comprovação do fato constitutivo do direito do autor.
Anote-se que o réu se contrapôs à versão dos fatos apresentada pelo autor, que é o
que basta para torná-los controversos.
A tese do autor também quedou prejudicada com a
confirmação de que na data em que supostamente teria ocorrido o fato, dia 07 de
dezembro de 2016, o réu estaria a trabalho em Sorocaba, conforme depoimento do
Sr. José Flávio Santos Santana (fls. 83/85) e do Sr. Fábio Biazoto (fls. 86/88).
Nesse espeque, a motivação posta pelo juízo de
Primeiro Grau em relação ao pleito de indenização está em coincidência com a
avaliação da Relatoria. Transcreve-se o teor de seus termos mais determinantes,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-20.2017.8.26.0248 -Voto no
4
“[...] Além disso, importante consignar que, nos termos do
art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Ao réu, por sua vez, o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito daquele.
Da análise das provas coligidas nos autos, observa-se que o
autor não logrou comprovar a ocorrência dos fatos causadores
dos danos que alega ter suportado.
Isto porque, compulsando os autos, possível verificar que as
fotografias de seus pertences na rua não são documentos
hábeis a comprovar que o réu os teria, de fato, depositado
naquele local (fls. 10). De igual modo, o Boletim de
Ocorrência encartado às fls. 07/09 revela-se insuficiente para
provar que o autor teria sido furtado pelo réu, visto que se
trata de documento produzido unilateralmente. Além disso,
sua testemunha sequer compareceu na audiência de instrução
e julgamento (fls. 72/73).
[...]
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal.
Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais a partir dos respectivos desembolsos e de
honorários advocatícios que, por equidade, fixo em
R$1.000,00, verbas de sucumbências estas que deverão ser
executadas nos moldes do artigo 98, parágrafo 3o, CPC/2015,
por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.
Por sua vez, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção
formulada pelo réu-reconvinte. Condeno o réu-reconvinte no
pagamento das custas e despesas processuais que a lide
secundária possa ter dado causa, corrigidas a partir dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-20.2017.8.26.0248 -Voto no
5
respectivos desembolsos e de honorários advocatícios que,
por equidade, fixo em R$ 1.000,00, verbas de sucumbências
estas que deverão ser executadas nos moldes do artigo 98,
parágrafo 3o, CPC/2015, por ser o réu reconvinte beneficiário
da Justiça Gratuita.” (fls. 92/94)
Tendo em vista a sucumbência recíproca, além do não
provimento do recurso do autor nesta sede, é caso de majoração dos honorários
advocatícios devidos pela parte autora, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do
Código de Processo Civil, de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos
reais), observado o benefício da justiça gratuita.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES